Tribunal: TJMT
Processo: 1013249-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013249-86.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
Agravado: MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – ME, ALBERTO LUIZ FRANCIO, CALEBE FRANCESCO FRANCIO, FELIPE FRANCIO e FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS
Número do Protocolo: 1013249-86.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado pelos agravados em face de seus credores, dentre eles o Banco/agravante, rejeitou a impugnação por entender que, “a despeito dos argumentos apresentados, ressai dos autos que o crédito do Banco Bradesco Cartões S/A, no valor de R$ 42.699,28 (quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos) já se encontra devidamente relacionado na lista geral de credores, inclusive, na classe de credores quirografários, de maneira que o pedido inicial deve ser julgado improcedente”, e, reconhecendo o caráter protelatório dos embargos de declaração, condenou o Banco/agravante ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, § 2o do CPC (cf. Id. no 95419982 - pág. 6/9).
O agravante alega que a decisão agravada “não poderia ter fixado a multa de 1% sobre valor atualizado da causa, já que não houve má-fé ou mesmo o caráter procrastinatório a que se refere o §2o do art. 1.026 do CPC”, porque interpôs os embargos de declaração na origem questionando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, e por isso requereu fosse sanada a contradição, porém, reconhecendo a inexistência do vício apontado, a MMa. Juíza impôs-lhe a multa (de 1%) prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
Reitera que a multa imposta em razão do suposto caráter protelatório dos Embargos de Declaração não pode subsistir, porque, primeiramente, o julgador “não trouxe qualquer argumentação ou explicação que firmasse seu convencimento” quanto à procrastinação do recurso, ou seja, a multa foi imposta “sem qualquer fundamentação (art. 489, §1o, CPC), o que viola o texto expresso da lei; por outro lado, longe de qualquer intuito protelatório, a interposição significou apenas o exercício do legítimo direito processual de defesa de seus interesses.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que “seja integralmente provido o recurso, afastando a multa aplicada pelo juízo a quo (1%)”; de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 95419979 - pág. 11).
É o breve relatório.
Em relação ao tema do recurso – descabimento da imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC –, não enxergo, com efeito, qualquer intento “manifestamente protelatório” na interposição dos aclaratórios contra a decisão que rejeitou a impugnação de crédito apresentada pelo Banco/agravante, e tanto assim é que a r. decisão que rejeitou o recurso, impondo ao agravante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, afirmou, seca e locônicamente, em breves parágrafos destituídos de maiores explicitações e fundamentos, que o recurso era protelatório, e ponto final, mas não indicou onde precisamente residiria o nó górdio, caprichoso e protelatório da interposição e qual aspecto relevante da dinâmica processual teria sido afetado/embargado; a postulação recursal que criticou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e, ao que parece, simplesmente exercitou direito de crítica que a lei confere à parte ante decisão judicial que lhe seja desfavorável, ainda que apenas imaginativamente desfavorável, e, como mostra a praxe forense, esse tipo de crítica, sob a enganosa alegação de omissão, contradição e obscuridade, no fundo procura corrigir, em sede aclaratória, possível equívoco de avaliação fática e jurídica do eminente julgador singular; embora a interposição tenha provocado breve paralisação natural da instância, não vejo como possa ser classificada como constituição premeditada de estorvo à regularidade do transcurso processual.
Além disso, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o simples pedido de efeito modificativo não pode servir de amparo para condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1.2.3. (...). 4. Da análise dos autos, percebe-se que os Embargos de Declaração opostos na Corte de origem não possuem intuito protelatório, pois, de fato, este recurso devolveu ao colegiado a reapreciação de temas intricados e em exercício legítimo da ampla defesa e do contraditório. 5. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa por Embargos de Declaração protelatórios. (REsp 1764919/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 28/11/2018).
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. 2.3. (...). 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6. Inviável o conhecimento de fato novo que importe modificação da causa de pedir e do pedido após a estabilização da demanda. Precedentes. 7. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC/73 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração. 8. Recurso especial principal e adesivo conhecidos e parcialmente providos. (REsp 1705966/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 05 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator